Tribunal: TJDFT
Processo: 0701455-93.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701455-93.2024.8.07.0018 RECORRENTE: SIEMENS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. REFORMA DA SENTENÇA. INCABÍVEL. MÉRITO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS). CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS). INCLUSÃO DA PIS/COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. DEVIDA. REPASSE ECONÔMICO E NÃO JURÍDICO. RECEITA TOTAL. VALOR DA OPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL PARA EXCLUSÃO. PRECEDENTES. TEMA No 69, STF. INAPLICABILIDADE. TEMA No 1223, STJ. AUSÊNCIA DES SUSPENSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É inadmissível a formulação de pedido de reforma da sentença em sede de contrarrazões, ante a inadequação da via eleita, uma vez que, não tendo se conformado com a sentença, caberia à parte apelada ter interposto recurso em face dela. Preliminar de inadequação da via eleita suscitada de ofício e acolhida. 2. O Supremo Tribunal Federal, no Tema no 69 da repercussão geral, fixou a tese de que “O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS”. (RE 574706, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15-03-2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-223 DIVULG 29-09-2017 PUBLIC 02-10-2017) 3. O Superior Tribunal de Justiça afetou para julgamento o Tema Repetitivo no 1223, tendo por objeto a “legalidade da inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS” (ProAfR no REsp n. 2.091.202/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 28/11/2023, DJe de 4/12/2023), determinando a suspensão apenas dos processos em fase de recurso especial ou de agravo em recurso especial. 4. O ICMS e a PIS/COFINS têm bases de cálculo distintas e incidem em momentos juridicamente distintos: o ICMS sobre o valor da operação, e a PIS/COFINS sobre a receita total da pessoa jurídica. 4.1. O repasse do valor da PIS/COFINS ao consumidor é puramente econômico, e não jurídico, de modo que os valores referentes à PIS/COFINS integram o valor da operação e, consequentemente, a base de cálculo do ICMS. Precedentes do TJDFT e do STJ. 5. Não há qualquer disposição legal autorizando a exclusão da PIS/COFINS da base de cálculo do ICMS, diferentemente do que ocorre com o IPI, que é excluído da base de cálculo do ICMS nos casos específicos previstos no art. 13, § 2o da Lei Complementar no 87/1996, mas, nos demais casos, integra o valor da operação e a base de cálculo do ICMS. 6. Preliminar de inadequação da via eleita suscitada de ofício e acolhida. Preliminar em contrarrazões não conhecida. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I, IV e V, e 1.022, caput, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 2o, 8o e 13, todos da Lei Complementar 87/96 e 110 do Código Tributário Nacional, defendendo que não há autorização legal para o alargamento da base de cálculo do ICMS por meio da inclusão dos valores das contribuições ao PIS e à COFINS. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 5o, caput e incisos II, XII, XXII, XXXVI, LIV, LV e LXXVIII, 93, inciso IX, 145, § 1o, 150, incisos II e IV, 170 e 195, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ALESSANDRO MENDES CARDOSO, OAB/MG 76.714, e HELVÉCIO FRANCO MAIA JUNIOR, OAB/MG 77.467 (ID 72669172 e ID 72669180). II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos I, IV e V, e 1.022, caput, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.090.538/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 18/3/2025, DJEN de 24/3/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa aos artigos 2o, 8o e 13, todos da Lei Complementar 87/96 e 110 do Código Tributário Nacional, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos REsp 2.091.202/SP, REsp 2.091.203/SP, REsp 2.091.204/SP e REsp 2.091.205/SP (Tema 1.223), assentou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que: “A inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico.” No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou (ID 68733214): O repasse do valor da PIS/COFINS ao consumidor é puramente econômico, e não jurídico, de modo que os valores referentes à PIS/COFINS integram o valor da operação e, consequentemente, a base de cálculo do ICMS. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Por sua vez, o recurso extraordinário merece ser admitido no tocante à suposta afronta aos artigos 5o, caput e incisos II, XII, XXII, XXXVI e LXXVIII, 145, § 1o, 150, incisos II e IV, 170 e 195, todos da Constituição Federal. A parte recorrente fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão estritamente jurídica e constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo ao Supremo Tribunal Federal. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido nos ID 72669172 e ID 72669180. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020